Tribunal: TJBA
Processo: 8131613-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131613-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: I. L. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

APELADO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO INFORMADA PREVIAMENTE. CANCELAMENTO COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA DE QUASE 30 DIAS DO VOO DE RETORNO E 19 DIAS ANTES DA PARTIDA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU ILÍCITA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8131613-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
I. L. B. e M. L. L. B., representadas por RENATA LOPES BRITTO
e como apelada
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora